Tribunal: TJES
Processo: 5001768-61.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-61.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELIANE NOGUEIRA PAIXAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus, que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido inicial de cobrança formulado em ação monitória. A decisão de extinção teve por fundamento a falta de documentos considerados indispensáveis para demonstrar a origem e o valor do débito, além de um vínculo mínimo com a devedora, Eliana Nogueira Paixão. A apelante apresentou faturas de cartão de crédito com valores e encargos financeiros, sustentando que tais documentos atendem aos requisitos para a propositura da ação monitória e pedindo a reforma da sentença para que sejam considerados válidos para a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas de cartão de crédito juntadas pela apelante configuram prova documental suficiente para o ajuizamento de ação monitória e (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento específico de todas as transações e encargos impede o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória tem por finalidade facilitar a cobrança de créditos documentados por prova escrita, ainda que não constitua título executivo extrajudicial, e admite documentos que indiquem a existência de uma obrigação de pagar, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. As faturas de cartão de crédito, ainda que sem o detalhamento completo de todas as transações, indicam a relação jurídica entre as partes e o crédito devido, configurando prova escrita suficiente para autorizar o processamento da ação monitória, observando-se o contraditório em eventual fase probatória.

5. A extinção da demanda sem apreciação do mérito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4º do CPC, que busca assegurar que o processo seja conduzido de forma a propiciar uma decisão de mérito sempre que possível.

6. Questões relativas à origem do débito e à aplicação dos encargos financeiros nas faturas podem ser melhor esclarecidas na fase probatória, onde a apelada poderá contestar o valor e a composição da dívida.

7. Precedentes desta Corte confirmam que faturas de cartão de crédito e demais documentos que indiquem uma relação jurídica e obrigação de pagamento são suficientes para instruir a ação monitória, sendo inadequado extinguir o processo na fase inicial com base em alegada insuficiência documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Faturas de cartão de crédito são provas suficientes para embasar a propositura de ação monitória, desde que indiquem relação jurídica e crédito em aberto.

2. A ausência de detalhamento completo dos eventos ou encargos nas faturas não é suficiente para indeferir a petição inicial, cabendo à fase probatória o esclarecimento de eventuais questões sobre o débito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 320, 321, 370, 373, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0039224-45.2016.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 5010189-37.2022.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para dar prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001768-61.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
ELIANA NOGUEIRA PAIXÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a sentença do ID 8786088, que julgou extinto o pedido inicial de cobrança, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pela Apelante contra
ELIANA NOGUEIRA PAIXÃO.

Em suas razões recursais (ID 8786095), a Apelante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados são aptos para ajuizamento da demanda, uma vez que cumprem os requisitos impostos pelo Código de Processo Civil e pela Resolução d nº 3.919/2010 do Banco Central.

Defende que as faturas utilizadas como título extrajudicial são compostas pelo valor da dívida, data do vencimento, juros e multas aplicadas, além de demais informações necessárias para a cobrança.

Alega que o valor cobrado já está atualizado pela calculadora do TJES e os juros moratórios estão aplicados de forma simples ao mês com data de atualização a partir da fatura que consta a última parcela da compra.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença apelada, para que seja reconhecida a validade das faturas apresentadas como documento eficaz para a propositura da ação monitória.

Muito bem.

Inicialmente, válido consignar que a apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões, ressaindo claro que, com o prosseguimento do feito de origem, o juízo
a quo
poderá diligenciar na busca da recorrida, inexistindo prejuízo no julgamento do presente recurso por ser oportunizada ao contraditório na origem.

Em detida análise dos autos, verifico que o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança
.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. [...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão
, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

Por fim, esclareço, a título complementar, que
a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente
. Isso porque:
i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.
[...]

Em que pese a decisão do juízo
a quo
, entendo que a extinção do feito não merece prosperar.

Observo que a Apelante conseguiu demonstrar vínculo mínimo com a apelada, ora requerida, nos autos de origem, ao acostar o contrato firmado entre as partes (Id. 8786085), bem como as faturas do cartão de crédito com os respectivos encargos incidentes sobre a dívida destacados (Id. 8786086).

Embora os aludidos documentos não demonstrem muitos gastos realizados por evento ou valores relativos aos encargos cobrados, entendo que são suficientes para comprovar minimamente o crédito existente entre as partes e a relação existente entre elas, possibilitando de tal maneira o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700, do CPC.

O artigo retrocitado, impõe requisitos necessários para a propositura da ação monitória, os quais foram cumpridos pela requerente, em análise aos Ids. 8786085 e 8786086.

Cumpre destacar que, 0 artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente observado pela apelante, ao acostar elementos que indicam a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, não sendo razoável extinguir o feito em fase tão primitiva.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados à inicial e a sua emenda são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

Diante disso, incumbe à apelada comprovar que está adimplente, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário “
observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes
”. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019).

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível:

[...] 1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória,
certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023) (Grifei).

[...] 1) Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança, ajuizada com base em faturas de cartão de crédito. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 321 do CPC, considerando que os documentos apresentados não demonstravam a origem detalhada do débito nem a vinculação mínima entre as partes.

2) A questão em discussão consiste em verificar se a documentação anexada à inicial (faturas de cartão de crédito e extratos) é suficiente para atender os requisitos mínimos de admissibilidade da ação de cobrança.

3) Embora as faturas de cartão de crédito não constituam títulos executivos extrajudiciais, elas são aptas a demonstrar a existência de uma relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagar, permitindo o ajuizamento de ação de cobrança.

4) A ausência de indicação específica de encargos financeiros e a falta de detalhamento de todos os eventos nas faturas não justificam, por si só, o indeferimento da petição inicial, uma vez que tais questões podem ser objeto de dilação probatória no curso do processo.

5) Precedentes desta Corte confirmam que documentos como faturas de cartão de crédito, acompanhados de outros comprovantes, são suficientes para viabilizar a procedibilidade da ação de cobrança, permitindo ao devedor contestar o valor e a origem do débito durante o andamento do processo.

6) Recurso provido. Sentença anulada.

7) Tese de julgamento: i) A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação de compras é suficiente para a propositura de ação de cobrança; ii) A ausência de detalhamento completo dos encargos e de todos os eventos não é causa suficiente para o indeferimento da petição inicial, cabendo à fase probatória o esclarecimento dessas questões. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010189-37.2022.8.08.0048. Rel. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data de julgamento: 09/10/2024) (Grifei).

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões